Tribunal: STF
Processo: Rcl 41294
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação em que se articula descumprimento da decisão proferida pelo STF no HC 166.373, supostamente atribuível à 1ª Vara Criminal da Comarca de Cabedelo/PB.
    Consta da exordial que o reclamante foi alvo de investigação na denominada “Operação Xeque-Mate”, deflagrada para desarticular possível organização criminosa instalada no âmbito da cidade de Cabedelo/PB, envolvendo os Poderes Executivo e Legislativo municipais. 
    Narra o reclamante, em síntese, que: a) após instaurada a ação penal, decorrente da referida investigação policial, o Desembargador Relator do Tribunal de Justiça da Paraíba, inicialmente competente, desmembrou o feito em dois grupos: réus presos e réus soltos, ficando o reclamante no primeiro grupo, sendo que ambas as ações, após declínio de competência do TJPB, tramitam perante a 1ª Vara Criminal da mencionada Comarca; b) a ação penal movida em face dos réus presos teve seu andamento mais célere, estando atualmente na fase de alegações finais, tendo o Juiz da causa garantido aos réus delatados – hipótese do reclamante – o direito de se pronunciarem somente após a apresentação das respectivas peças processuais pelos réus delatores, conforme entendimento dessa Suprema Corte; c) em face da conexão fático-processual existente entre as duas ações penais, a fim de se dar efetivo cumprimento à posição do STF, faz-se necessária a apresentação antecipada e simultânea das alegações finais dos réus delatores em ambos os feitos.
    Sendo assim, busca-se o provimento da reclamação “para que a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Cabedelo/PB seja cassada, objetivando assegurar a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no HC 166.373/PB, bem como fazer cumprir o disposto no art. 4º, § 10-A, da Lei 12850/13 – garantindo o direito ao reclamante (delatado), de exercer as garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório, mais precisamente, o desdobramento da última palavra do réu acusado (delatado), em ambos os grupos processuais”. 
    É o relatório. Decido. 
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 05.08.2011).
    Pondero, ainda, que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 
    Cito, por relevante, trecho de ensinamento doutrinário do em. Ministro Marco Aurélio, em publicação veiculada em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim: 
    “Ao lado da preservação da competência, o exame a ser realizado na reclamação faz-se mediante o cotejo entre o ato impugnado e o paradigma apontado como violado. Não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido. Descabe utilizá-la como sucedâneo de recurso ou, até mesmo, de incidente de uniformização de jurisprudência.” (A reclamação no Código de Processo Civil de 2015 e a jurisprudência do Supremo. In “Questões relevantes sobre recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização de jurisprudência.” Coordenadores: Cláudia Elisabete Schwerz Cahali, Cassio Scarpinella Bueno, Bruno Dantas e Rita Dias Nolasco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 413, grifei) 
    Com efeito, a Suprema Corte exige, para fins de admissão da reclamação calcada na inobservância de autoridade de decisão, relação de perfeita aderência entre tais pronunciamentos: 
    “A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.” (Rcl 27.685 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18.12.2017) 
    “A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional.” (Rcl 27.521 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 22.11.2017) 
    Nesse sentido, por todos, acrescento os seguintes precedentes: Rcl 4.090 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26.05.2017; Rcl 26.269 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 22.039 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12.05.2017; Rcl 25.688 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.05.2017 e Rcl 25.156 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07.03.2017.
    A partir do requisito atinente à aderência estrita, é possível extrair, a meu juízo, a obrigatoriedade de que o conteúdo do ato impugnado configure desrespeito direto ao anterior pronunciamento da Suprema Corte. 
    Em outras palavras: não basta que o ato reclamado vá além; exige-se concreta contrariedade no que tange à autoridade do paradigma. Pois, como bem mencionado pelo em. Ministro Marco Aurélio, a reclamação “não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido”. 
    Fixadas essas premissas teóricas, passo ao exame do caso concreto. 
    3. Ao julgar o HC 166.373, apontado como paradigma da presente reclamação, o Plenário do Supremo Tribunal Federal proferiu a seguinte decisão, cujo acórdão ainda está pendente de publicação:
    “O Tribunal, por maioria, concedeu a ordem de habeas corpus, para anular a decisão do juízo de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos à fase de alegações finais, a qual deverá seguir a ordem constitucional sucessiva, ou seja, primeiro a acusação, depois o delator e por fim o delatado, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Roberto Barroso, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Prosseguindo no julgamento e após proposta feita pelo Ministro Dias Toffoli (Presidente), o Tribunal, por maioria, decidiu pela formulação de tese em relação ao tema discutido e votado neste habeas corpus, já julgado, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o julgamento foi suspenso para fixação da tese em assentada posterior. Plenário, 02.10.2019.” (grifos nossos)
    No caso em análise, alega o reclamante que os réus delatores devem apresentar suas alegações finais prévia e simultaneamente aos réus delatados em ação penal na qual o reclamante sequer figura como parte, ainda que originariamente tenham os fatos se originado de uma mesma investigação policial.
    Destaca-se que, na ação penal movida em face do reclamante, o magistrado seguiu rigorosamente a nova orientação firmada pelo Plenário do STF, ao determinar “a apresentação das alegações finais primeiro da acusação, depois aos réus delatores e por fim aos delatados” (eDOC 3, p. 2), nos autos da ação penal em que o ora reclamante figura como réu.
    Na hipótese sub examinem, a partir da decisão supra, verifico que a irresignação do reclamante não merece acolhida, uma vez que o ato reclamado não vulnera a autoridade da decisão proferida pelo Plenário desta Suprema Corte no HC 166.373.
    Desta forma, não configurada a imprescindível aderência estrita entre a situação fática reclamada e o julgamento do writ apontado como paradigma.
    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente